Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001835-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
C. A. RODRIGUES SOUZA - ME
AGRAVADO:
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por C. A. RODRIGUES SOUZA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, nos autos de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente, n.o 1015663-51.2021.8.11.0002, ajuizada por MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., que indeferiu “pedido de desbloqueio das matrículas no 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340 mediante o oferecimento de caução em especial porque a averbação tem a finalidade de alertar terceiros para a pendência do processo e impedir a comercialização dos respectivos imóveis até a resolução da presente demanda” (sic).
A agravante, discordando da decisão de primeiro grau hostilizada, opôs embargos de declaração que, por sua vez, foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau (Id. 117341975).
Ressalta que a ação de origem foi ajuizada em razão de “transação imobiliária que consta na Escritura Pública de Compra e Venda (Id 56236946), cópia anexa (doc. no 14), que tem por objeto os 06 (seis) lotes de terreno de propriedade da agravante/requerida, cujas matrículas imobiliárias foram bloqueadas por determinação do r. juízo” (sic).
Alega que fez constar em sua defesa que a transação não é fruto de uma “fraude” e muito menos consiste numa “tentativa de dilapidação do patrimônio da requerente”.
Em suma, a recorrente aduz em suas razões que após defender-se na ação (contestação), pleiteou a substituição do desbloqueio das matrículas imobiliárias dos imóveis de sua propriedade por caução representada “por um veículo TOYOTA HILUX 4X4, devidamente segurado, conforme demonstra a cópia da petição Id 69712507 (doc. no 10), em anexo” (sic), o que foi indeferido pelo juízo a quo.
Com base nos pressupostos legais, requer “seja deferida a antecipação da tutela recursal para, num primeiro momento, obstar a decisão, ora hostilizada, até decisão de mérito deste recurso” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 117550987.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca o deferimento da tutela recursal antecipada com vistas a suspensão da decisão recorrida até que se julgue o mérito deste agravo.
Insta salientar que para a concessão do efeito almejado, segundo dicção do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, ao agravante compete demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em caso de manutenção da decisão recorrida, bem como a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa à análise da tutela recursal:
“(...) Destaca-se, ainda, que a aquisição dos seis imóveis noticiada pela requerida H R Construções foi precedida de negociação entabulada pela sócia-administradora, a requerida Mara Merizani Micheletti, sobre a qual recai severas dúvidas na sua administração frente a empresa autora.
De mais a mais, a caução oferecida se mostra insuficiente para o desbloqueio das matrículas, sobretudo porque os imóveis consistem no objeto principal da lide e o deferimento da medida em questão postulada comprometeria o próprio mérito da demanda.
Ademais, embora conste na escritura pública de compra e venda de id. 56236946 que os seis imóveis foram alienados pelo valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil), ainda como que o requerido tenha juntado avaliações ids. 69716053 e 69716058 de que os terrenos possuem valor de mercado no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil) e R$ 93.000,00 (noventa e três mil), o que se verifica é que a intenção da requerida é que a caução seja o meio para assegurar possível indenização por perdas e danos.
Sob essa análise, ainda de forma sumária, não se pode aferir seguramente que a caução supra tal desiderato, na medida em que a parte autora afirma que cada imóvel descrito nas matrículas no 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340 equivalem a importância de R$ 288.000,00, ficando muito aquém da caução oferecida (R$ 124.714,00), o que necessita de maior dilação probatória.
Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio das matrículas no 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340 mediante o oferecimento de caução em especial porque a averbação tem a finalidade de alertar terceiros para a pendência do processo e impedir a comercialização dos respectivos imóveis até a resolução da presente demanda (...)” (Id. 101446462).
A uma análise não exauriente, própria deste momento, observa-se do transcrito, que o douto Juiz de Direito subscritor do decisum, deu a melhor solução ao caso, inclusive apresentando fundamentos convincentes.
Não é possível, nesta oportunidade de tutela não exauriente, aceitar caução de um bem móvel, que ao que se depreende dos autos tem valor inferior aos dos imóveis, objeto da celeuma.
Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, há controvérsias acerca do valor dos imóveis, havendo nos autos indicativos de pode valer até R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), ficando muito aquém do valor de R$ 124.714,00 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e quatorze reais), atribuído ao “veículo I/TOYOTA, modelo HILUX CS 4x4, tipo caminhonete, ano e modelo 2015, cor prata, placas QBP2J56/MT, CHASSI 8AJDY22G3F7008835, combustível a diesel, categoria particular, inscrito no RENAVAM sob o no 01057813645, de propriedade do Sr. MAURO SÉRGIO PRADO GARCIA DE SOUZA (sócio da empresa CONTAB)” (sic).
Assim, no caso em exame, pelo menos à primeira vista, extrai-se que o pleito depende de uma análise mais detalhada, própria do mérito, vislumbrando, por ora, até a necessidade de colheita de mais provas para chegar uma conclusão justa acerca do pleito. De modo que, por prudência, é recomendável a manutenção da decisão agravada.
Os argumentos vertidos nas razões recursais, em confronto com os documentos apresentados, não demonstram, a meu ver, que a decisão recorrida acarretará prejuízos à agravante, ou seja, não há documentos que comprovem que a manutenção do decisum comprometerá as suas atividades até o deslinde do presente recurso.
Nessa ordem, recomendável a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada sobre os fatos, possa decidir a questão com certeza e segurança.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora